Tribunal: TJDFT
Processo: 0734311-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734311-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA RITA DA COSTA SEVERO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Processo sobrestado aguardando o julgado do incidente de uniformização. Cumpra-se a decisão id. 68566821. Esclareça-se que a emissão de RPV ocorrerá na fase de cumprimento de sentença. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora